Tribunal: TJMT
Processo: 0003111-63.2016.8.11.0029
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003111-63.2016.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA DE LIMA - CPF: 458.715.821-68 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), PAMELA TAMIRES DE LIMA - CPF: 060.510.241-40 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA NEUSA DA COSTA ERNST - CPF: 502.905.171-68 (VÍTIMA), MARIA RITA MARIOTTO - CPF: 047.890.928-44 (VÍTIMA), JOAO MIGUEL GOMES BORGES - CPF: 032.930.241-81 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEBERSON APARECIDO DA SILVA ALTHAUS (TERCEIRO INTERESSADO), EUZIQUES MATOS DA SILVA NETO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito Penal. Apelação Criminal. Roubo Majorado. Concurso de Agentes e Emprego de Arma de Fogo. Provas Suficientes. Pedido de Exclusão das Majorantes e Isenção Das Custas Processuais. Impossibilidade. Recurso Desprovido.

I. Caso em Exame

1. A apelante foi condenada à pena de 6 anos e 6 meses de reclusão pela prática de dois roubos majorados. De acordo com os autos, ela deu suporte logístico e abrigo aos corréus, além de hospedá-los em sua chácara, tanto antes quanto depois dos delitos. Durante diligências, a Polícia Militar foi até a chácara da apelante e, lá, encontrou uma arma de fogo, os executores dos assaltos e parte dos bens subtraídos. A defesa sustenta a fragilidade do conjunto probatório, a ausência de vínculo subjetivo entre a apelante e os corréus, a aplicação equivocada das majorantes e pede a isenção de custas processuais.

II. Questão em Discussão

2. As questões discutidas são:
(i)
se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a participação da apelante nos crimes;

(ii)
se é cabível a exclusão das causas de aumento de pena referentes ao uso de arma de fogo com fundamento na retroatividade da Lei n. 13.654/2018, e ao concurso de agentes, diante da ausência de provas a demonstram vínculo subjetivo;

(iii)
se deve ser concedida a isenção de custas processuais.

III. Razões de Decidir

3. As provas coligidas, incluindo depoimentos e delações dos corréus, indicam claramente a participação da apelante nos crimes, especialmente por ter dado abrigo aos executores, auxiliado na identificação dos alvos e guardado os bens subtraídos em sua propriedade.

4. O vínculo subjetivo entre os agentes ficou evidenciado pela atuação conjunta e divisão de tarefas no planejamento e execução dos assaltos. A aplicação das majorantes está em conformidade com a legislação vigente à época dos fatos, não sendo afastada pela entrada em vigor da Lei nº 13.654/2018, que apenas deslocou a previsão normativa do emprego de arma de fogo. Na hipótese, houve o aumento da pena na fração de 1/3, respeitando-se o princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa, uma vez que os fatos delituosos foram praticados no ano de 2016, antes, portanto, da entrada em vigor da referida lei. 5. Quanto às custas processuais, a condenação ao pagamento é consectário da sentença penal condenatória, cabendo ao Juízo da Execução Penal verificar eventual suspensão de sua exigibilidade.

IV. Dispositivo e Tese

4.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “
1. É legítima a condenação penal com base em conjunto probatório robusto que demonstra a coautoria nos crimes de roubo majorado, especialmente pela atuação no planejamento e suporte logístico. 2.
Comprovada a união de esforços e o efetivo envolvimento dos apelantes na empreitada criminosa, resta evidenciada a unidade de desígnios sendo, pois, impossível o afastamento da majorante do concurso de agentes. 3.
A causa de aumento pelo emprego de arma de fogo permanece válida após a Lei nº 13.654/2018, em razão da continuidade normativo-típica da conduta, não podendo retroagir, para alcançar fatos anteriores, porque mais gravosa. 4. A condenação ao pagamento de custas processuais é consequência lógica da sentença penal condenatória, sendo eventual suspensão de exigibilidade matéria da execução penal. ”

___________________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 157, §2º, I e II, CP, CPP, art. 804; Lei n.13.654/2018.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT
, N.U 0009935-96.2016.8.11.0042, Rel. Des.
Orlando de Almeida Perri
, DJe 16/08/2024;
TJMT
, N.U 0000390-20.2012.8.11.0049, Rel. Des.
Lidio Modesto da Silva Filho
, DJe 19/04/2024;
TJMT
, N.U 0028250-41.2017.8.11.0042, Rel. Des.
Luiz Ferreira da Silva
, DJe 18/12/2023;
STJ
, AgRg no AREsp 1880906/SP, Rel. Min.
Ribeiro Dantas
, DJe 01/04/2022

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto, a tempo e modo, por
MARIA APARECIDA DE LIMA
, contra a sentença proferida
pelo MM. Juiz de Direito da
2ª Vara Criminal de comarca de Canarana
-MT (Id.
229826438)
, em que foi condenada à pena de
6 anos e 6 meses de reclusão
, regime
semiaberto
, pela prática, por duas vezes, do crime capitulado no
art. 157, § 2º, I e II, CP
(Roubo majorado pelo uso de arma de fogo e em concurso de agentes.

Nas
razões
de Id.
229826469
, a d. Defensoria Pública Estadual sustenta, em suma,
a inexistência de provas materiais ou testemunhais contundentes capazes de demonstrar, de forma inequívoca, a participação da apelante nos crimes. Alega que o conjunto probatório é frágil e insuficiente para a condenação e defende a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
(art. 386, VII, CPP)
.

Caso não, pleiteia, ao menos, a
exclusão
das majorantes de
uso de arma de fogo
, com fundamento na retroatividade da Lei nº 13.654/2018 e, de
concurso de pessoas
(art. 157, §2º, I e II CP), devido à ausência de provas que comprovassem o vínculo subjetivo entre a apelante e os demais acusados.

Por fim, requer concessão de
isenção de custas processuais
.

Nas
contrarrazões
(Id.
229826472
), o d.
Promotor de Justiça
pugna o
desprovimento
do recurso
;
igualmente,
a d.
PGJ
, em parecer em assim sumariado (Id.
239838178)
:

“Ementa: Recurso de Apelação Criminal. Roubo duplamente majorado. Condenação. Irresignação defensiva. Pretendida a absolvição. Improcedência. Provas contundentes a demonstrar a materialidade e autoria delitivas. Pretendido o afastamento da majorante do emprego de arma de fogo. Impossibilidade. Comprovação do emprego de arma de fogo durante a prática delitiva. Ultratividade da lei penal benéfica. Aplicação da norma revogada prevista no inciso I, do §2°, do art. 157, do Código Penal. Pedido de afastamento da causa de aumento de pena do concurso de agentes. Improcedência. Comprovação da referida majorante. Crime praticado por diversas pessoas, com divisão de tarefas. Pelo improvimento do recurso. ”

É o relatório.

Ao d. revisor.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Maria Aparecida de Lima
foi condenada à pena de
6 anos e 6 meses de reclusão
, em regime semiaberto, e ao pagamento de
16 dias-multa
, pela prática do crime capitulado no art. 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal.

Segundo os autos, ela, em conjunto com
Pamela Tamires de Lima
,
Euziques Matos da Silva Neto

e

Cleberson Aparecido da Silva Althaus

(processos desmembrados), participou de
dois assaltos
na cidade de Canarana/MT.

De acordo com as provas, os corréus
Euziques
e
Cleberson
saíram armados da cidade de
Primavera do Leste/MT
e se instalaram na chácara de
Maria Aparecida
, onde Pamela (filha da apelante) também residia.

No dia
10/05/2016
, pela manhã, realizaram dois assaltos consecutivos: o primeiro na residência da senhora
Maria Rita Mariotto
e, cerca de 30 minutos depois, na
Relojoaria Suíça
, de propriedade de
Maria Neusa da Costa Ernst
.

No dia seguinte, durante diligências, a Polícia Militar encontrou
Euziques, Cleberson, Pamela

e
Maria Aparecida
, juntamente com uma arma de fogo e parte dos objetos roubados das vítimas, todos na chácara da apelante.

A defesa sustenta que não há provas suficientes para fundamentar a condenação de Maria Aparecida, alegando que nem as vítimas nem as testemunhas reconheceram a apelante como participante dos crimes, tanto na fase policial quanto na instrução criminal. Argumenta ainda que não foi comprovado qualquer vínculo direto entre Maria Aparecida e os executores dos assaltos.

No entanto, ao contrário do que argumenta a defesa, o conjunto probatório presente nos autos é mais do que suficiente para sustentar a condenação de Maria Aparecida de Lima pelos crimes de roubo majorado, conforme detalhado na sentença de primeiro grau.

Na fase policial,
Pamela Tamires de Lima
(condenada em outro processo) foi categórica ao afirmar que
ela e sua mãe, Maria Aparecida, deram abrigo aos executores dos crimes
,
Euziques Matos da Silva Neto
e
Cleberson Aparecido da Silva Althaus
,
na chácara da apelante. Pamela também relatou que
ambas acompanharam os assaltantes para mostrar os alvos
, incluindo as relojoarias da cidade, evidenciando o envolvimento direto de
Maria Aparecida
nos atos preparatórios e executórios dos crimes.

De igual modo,
Euziques Neto
,
em processo separado, confirmou que
Maria Aparecida

tinha pleno conhecimento do propósito de sua visita à cidade
e que ela
participou da identificação dos alvos
, sendo a relojoaria Suíça e a residência de Maria Rita. Ele também relatou que, após os roubos, os assaltantes retornaram à chácara de Maria Aparecida, onde permaneceram escondidos com os objetos subtraídos,
guardados com o consentimento da apelante

Por sua vez,
Cleberson Aparecido da Silva Althaus
afirmou claramente que, vindo de Primavera do Leste,
ficou hospedado na chácara de
Maria Aparecida
, que sabia da intenção de cometer os crimes.

Ele relatou que
Maria Aparecida
, junto com
Pamela
,
indicou os alvos dos roubos
e forneceu informações detalhadas sobre a relojoaria Suíça e a casa de Maria Rita. Após os crimes, os objetos roubados foram levados para a propriedade, onde Maria Aparecida
continuou a oferecer suporte logístico e abrigo aos executores
.

Após os crimes, os objetos subtraídos foram levados para a propriedade, onde Maria Aparecida continuou a oferecer suporte logístico e abrigo.

Não bastasse, é dos autos que Maria Aparecida
fugiu e não foi localizada pela Justiça até que, enfim, no ano de 2019
, foi capturada.

Contudo, logo após ser solta, voltou a se evadir, levando à decretação de sua
revelia
no processo. Tal comportamento evidencia sua intenção de se esquivar da aplicação da lei, reforçando sua responsabilidade nos delitos.

No mais,
nem se fale que a ausência de reconhecimento pessoal de Maria Aparecida, pela testemunha
Maria Neusa

da Costa Ernst
(proprietária da Relojoaria), afastaria sua participação nos crimes.

Embora a vítima
Maria Neusa Ernst
não tenha realizado o reconhecimento pessoal de Maria Aparecida, o depoimento dela é claro ao afirmar que
duas mulheres estiveram na relojoaria dias antes do roubo
, solicitando informações e fingindo-se de clientes.

Esse relato corrobora os depoimentos de Pamela e dos executores, que indicam Maria Aparecida como uma das responsáveis pelo levantamento de informações sobre a relojoaria.

Bom frisar que,
in casu
, a ausência de
Maria Aparecida
nos atos investigatórios e também instrutórios impossibilitou sua apresentação formal às vítimas ou qualquer oportunidade de confronto direto durante o processo.

Tal fato, todavia, não desqualifica as demais provas até porque, como dito, independentemente de eventual reconhecimento pessoal, o depoimento da vítima sobre a presença de duas mulheres na relojoaria em atos preparatórios, combinado com as delações dos demais réus, o abrigo fornecido na chácara antes e depois dos crimes, e o encontro dos objetos roubados em sua propriedade, compõem um conjunto probatório sólido e harmônico que não deixa dúvidas sobre sua participação e
contribuição
nos delitos de roubos.

Deste e. TJMT:

“Sendo as provas extraídas dos autos bastantes para condenação pelos crimes de roubo circunstanciado e de corrupção de menores, em especial pela delação extrajudicial (...) e do depoimento dos policiais responsáveis pelas diligências que culminou na prisão dos envolvidos, a condenação é medida impositiva. ‘O fato de [...] não ter praticado os atos executórios dos delitos ou realizado os verbos nucleares contidos nos tipos penais, na hipótese, não o exime de incursão nas penas dos mesmos crimes que os executores, tampouco deve mitigar a reprimenda que lhe foi aplicada, na medida em que, em conluio e unidade de desígnios com os demais, foi o responsável por repassar ao menor envolvido e aos corréus informações privilegiadas sobre a
res furtivae
e por facilitar a entrada destes no
locus delicti
, de modo que se trata de verdadeiro coautor do ilícito, cujas condutas foram imprescindíveis, essenciais e determinantes ao sucesso e à própria existência da empreitada criminosa’ (TJMT, AP NU 1000584-69.2020.8.11.0098)” [TJMT, N.U 0001892-94.2016.8.11.0035, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/3/2023, Publicado no DJE 28/3/2023]. (...). Se o adolescente infrator e seu comparsa foram, na véspera do crime, estudar a rotina das vítimas, máxime o horário que saíam para seu estabelecimento comercial, configurada está a premeditação do delito. (TJMT - N.U 0009935-96.2016.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 13/08/2024, Publicado no DJE 16/08/2024)

Prossegui
ndo, os pedidos alternativos referentes à
exclusão das causas de aumento decorrentes do uso de arma de fogo e do concurso de agentes
também não merecem acolhimento.

No que tange à majorante prevista no
art. 157, §2º, II, CP
, ficou inquestionável o
liame subjetivo
e a
pluralidade de agentes
.

Os crimes foram cometidos por
Euziques Matos da Silva Neto
,
Cleberson Aparecido da Silva Althaus
,
Maria Aparecida
e
Pamela Tamires de Lima
,
a mando de uma terceira pessoa que não foi identificada, uma vez que
João Miguel Gomes Borges (“Rabicó”)
foi absolvido nos autos do RAC n. 40287/2018.

Os depoimentos e as provas materiais evidenciam que houve
unidade de desígnios
entre os agentes.

A partir de tudo o que foi colhido nos autos, conclui-se que a apelante e sua filha Pamela não apenas ofereceram suporte logístico, mas também participaram do levantamento dos alvos, auxiliando diretamente na execução dos crimes.

Se isso não bastasse, houve evidente
divisão de tarefas
na prática dos assaltos, cabendo a Maria Aparecida fornecer abrigo em sua chácara para os executores, tanto antes quanto após os crimes.

Quanto à
majorante do emprego de arma de fogo (
art. 157, §2º, I, CP)
, esclareço à defesa que, embora a Lei nº 13.654/2018 tenha modificado o tratamento da referida majorante, houve
continuidade normativa-típica
, transferindo sua previsão para o §2º-A do art. 157 do Código Penal, mantendo-se a tipicidade da conduta.

Com efeito, ao contrário do alegado, com o advento da Lei nº 13.654/2018, a causa especial de aumento de pena pelo emprego de arma de fogo
em momento algum deixou de configurar majorante
, pois foi apenas deslocada para o art. 157, §2º-A, I, CP, prevendo, inclusive, uma fração mais severa.

In casu
, consta da sentença que, na 3ª etapa da dosimetria, houve o aumento da pena em apenas 1/3, respeitando-se, assim, o
princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa
, uma vez que o fato delituoso foi praticado antes da entrada em vigor da referida lei.

Sobre o tema:

“A Lei n. 13.654/2018 não descriminalizou o roubo com emprego de arma de fogo, já que tal conduta, que antes estava prevista no art. 157, § 2º, inciso I, do Código Penal, revogado por tal inovação legislativa, agora está consignada no § 2º-A, do mesmo artigo, que foi adicionado pela referida legislação. Com a nova lei não houve abolitio criminis, mas, sim, uma continuidade normativo-típica, ou seja, a conduta permaneceu sendo considerada criminosa, porém, por força de outro dispositivo legal, de modo que, in casu, deve incidir a majorante do emprego de arma de fogo” (TJMT, AP N.U. 0017320-27.2018.8.11.0042). (TJMT - N.U 0000390-20.2012.8.11.0049, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 16/04/2024, Publicado no DJE 19/04/2024)

“3. As alterações advindas com a Lei n. 13.654/2018 não promoveram a descriminalização da majorante relativa ao emprego de arma de fogo, mas apenas o deslocamento de sua tipificação para o primeiro inciso do novo § 2º-A, com o intuito de prever um maior aumento de pena. (...) em atenção ao princípio da irretroatividade da lei penal em prejuízo do acusado. E, considerando que, na espécie, o crime em comento ocorreu antes da alteração legislativa, a fração de aumento a ser aplicada deve ser a que previa o inciso I do § 2º, atualmente revogado, eis que notoriamente mais benéfica aos apelantes, sob pena de violação à garantia do art. 5º, XL, da Constituição Federal.

(N.U 0028250-41.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18/12/2023, Publicado no DJE 18/12/2023)

Por fim, quanto
ao pedido de
isenção das custas processuais
, é cediço que a hipossuficiência financeira do apelante não impede a sua condenação ao pagamento das custas processuais, a qual configura
consequência lógica da própria condenação criminal
, nos termos prescritos incisivamente pelo art. 804 Código de Processo Penal,
in verbis
:

“Art.804.A sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso,
condenará nas custas o vencido
. ”

Assim, ainda que assistida pela Defensoria Pública Estadual, a apelante não pode ser prontamente isentada do pagamento das custas processuais, por ser
consectário da própria condenação
, podendo ela, todavia, requerer o sobrestamento da sua exigibilidade pelo prazo de 5 anos,
providência que deve ser dirigida ao
Juízo da Execução Penal
, a quem compete aferir a miserabilidade jurídica do condenado na acepção legal do termo, mesmo porque, após a condenação, pode haver alteração da condição econômica do apenado.

Nesse sentido é a orientação jurisprudencial do Colendo STJ, segundo a qual
“
o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução
e, por tal razão, ‘nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal,
mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais’ (...). ”
(STJ – AgRg no AREsp 1880906/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 29/03/2022, DJe 01/04/2022).

Ante todo o exposto,
em sintonia com o parecer da d. PGJ
,
nego provimento
ao recurso de apelação criminal interposto
MARIA APARECIDA DE LIMA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025